Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-94.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001496-94.2019.8.11.0003 – RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
APELADA(S): RUBENS SARAIVA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por RUBENS SARAIVA DA SILVA, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida a devolver os valores que indevidamente descontou da parte autora, em dobro e atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (ID no 69542473).
Em síntese, sustenta o requerido/apelante que o prejuízo não foi ocasionado intencionalmente, mas decorre de um “erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária, que lida diariamente com grande número de operações e já apresenta níveis altíssimos de qualidade, contudo, carrega certo risco (“risco permitido”).
Destaca que o valor da indenização, pela própria finalidade do instituto, deve levar em consideração não apenas a extensão do dano no caso concreto, como também deve ser relativizado com o nível de erro aceitável no desempenho da atividade exercida, bem como se houve atendimento aos deveres de diligência, comparando se a conduta incorreta agravou a probabilidade de produção do resultado danoso em comparação com o risco permitido/aceitável na prática bancária.
Afirma ainda, que de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé.
Alternativamente, caso seja mantida a condenação por danos morais, pugna sejam os juros de mora computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como sejam reduzidos os honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 69542482 pela parte autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
RUBENS SARAIVA DA SILVA ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – no 1001496-94.2019.8.11.0003 – em face do por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, alegando:
“ [...] que é aposentado pelo INSS e que no dia 06/12/2018 notou que foi creditado em sua conta bancária junta a Caixa Econômica Federal, à quantia de R$ 8.918,34; que procurou a agência da Caixa, e tomou conhecimento que o valor se referia a empréstimo liberado pela requerida.
Noticiou que, em contato com a requerida, afirmou que não solicitou o empréstimo e desejava devolver os valores; que a ré emitiu um boleto no montante do depósito, que foi devidamente pago pelo autor.
Asseverou que, no entanto, quando foi receber o seu beneficio previdenciário, constatou em seu extrato, que havia sido realizado um desconto no valor de R$ 249,00 com origem no suposto contrato de empréstimo, não tendo conseguido resolver a questão administrativamente.
Requereu a concessão de tutela antecipada, para a suspensão dos descontos em seu benefício. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do empréstimo consignado, originário do contrato no 582187433; condenação da ré ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado e pago indevidamente (R$ 996,00); e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.”
O douto magistrado singular, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes.
Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado do STJ, in verbis:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).
In casu, verifica-se que a sentença bem esclareceu a questão dos autos, in verbis:
“[...]Inicialmente há que se considerar que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, devendo o feito ser julgado à luz do CDC.
De outra banda, resta inconteste a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora frente à instituição bancária, razão pela qual decreto a inversão do ônus da prova.
[...]
A requerida, por sua vez, defende a regularidade da contratação; afirma que depositou os valores do empréstimo na conta do autor; e que os descontos são devidos. Contudo, nada disse a respeito do boleto pago pelo requerente.
Nesse contexto, a despeito da tentativa da requerida de argumentar que os descontos ocorreram de forma regular, verifica-se que suas alegações não merecem acolhida, na medida em que o autor comprovou que efetuou o pagamento do boleto no valor integral do contrato, onde está especificada a quitação total do mesmo (Id. 18121968).
Assim, tendo o autor quitado o boleto que representava o pagamento total do suposto empréstimo, a continuidade dos descontos, perpetrados pela requerida, importa em conduta ilegal, que certamente foi capaz de causar danos ao aposentado, principalmente se considerarmos o caráter alimentar da verba percebida.
E, como se sabe, os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC; de modo que, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Portanto, revelou-se ilícita a conduta da requerida, de proceder com os descontos no benefício previdenciário do autor, quando o contrato já estava quitado pelo pagamento do boleto juntado em Id. 18121968, advindo daí o dever da reparação pelo dano causado.
[...]
Uma vez configurada a conduta ilícita, resta patente o nexo de causalidade pautado na má prestação do serviço, evidenciada pelo desconto indevido de valores referente a contrato já quitado.
Desta feita, estando em conexão a conduta ilícita praticada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.”(g.n.).
Assim, pelo que se verifica das razões do recurso de apelação, a própria instituição financeira não nega os descontos indevidos, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida/apelante em indenização por danos morais.
Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual além de comunicar o valor creditado indevidamente em sua conta, ainda teve descontado de sua ínfima aposentadoria o valor de R$ R$ 996,00, necessitando o agravado ingressar com a ação para a retirada da negativação indevida, sendo o dano moral presumido, que se dá in re ipsa.
Nesse sentido:
“[...] ‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS). [...]“ (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).
Em relação ao pleito recursal para a redução do valor da indenização pelos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a que ser mantido, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
“[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.
A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.
Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.” (TJMT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).
De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). [...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]
3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).
Quanto à tese recursal de impossibilidade de repetição em dobro do indébito, melhor sorte assiste à instituição recorrente.
Como sabido, somente diante da cobrança indevida é possível a repetição de indébito, nos termos do disposto no artigo 876 do Código Civil:
“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”.
Assim, em sendo constatado os descontos indevidos, aquele que os recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil), devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente, como o caso dos autos.
Nesse sentido:
“[...]
2. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ.
2.1 Na hipótese, diversamente do quanto afirma a petrolífera, não ocorreu a mera desconstituição total de eventual crédito a inviabilizar a repetição do indébito, pois o quantum será oportunamente apurado em liquidação de sentença e, caso existente, deverá ser objeto de repetição do indébito na forma simples. [...]
4. Agravo interno desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 28/03/2019, DJe 01/04/2019) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da não configuração do dano moral demanda o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ).
3. A restituição do indébito deve se dar de forma simples quando não configurada a má-fé. Conclusão que não pode ser revista, nesta Corte, ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 737.072/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENCIAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC/73. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta eg. Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. A presunção de veracidade de que trata o art. 359 do Código de Processo Civil de 1973 é relativa, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, que devem ser avaliadas em conjunto pelo Juízo de origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1205988/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).
“[...]
Havendo falha na cobrança de contrato de empréstimo consignado, o qual já foi quitado pela parte autora e constatado o desconto indevido na folha de pagamento, aflora a obrigação indenizatória do dano moral e tem cabimento a repetição do indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. No caso, a repetição é de forma simples, diante da não comprovação da má-fé.
Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.
Em sendo a requerente vencedora na maioria dos seus pedidos, deverá a requerida arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Inteligência do parágrafo único do artigo 21 do CPC.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 68987/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 04/02/2015) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LEGITIMIDADE DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
4 - Apenas quando demonstrado pagamento a maior, tem cabimento a repetição do indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Adota-se a repetição simples quando não comprovada má-fé. [...]” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 148081/2013, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 30/07/2014) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO - MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3 - Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAC no 89845/2014, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 05/11/2014) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados o pagamento indevido, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).
Com essas considerações, há que ser reformada a sentença em relação à repetição do indébito para que não seja feita de forma simples, diante da não comprovação da existência de má-fé da instituição requerida/apelante.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocraticamente ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para que a repetição do indébito não seja em dobro, mas de forma simples, bem como a indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
P.I.C.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora